Tribunal: TJDFT
Processo: 0738909-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0738909-98.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: NILTON FERNANDES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 171331856), em execução de título extrajudicial (Proc. 0728690-23.2023.8.07.0001), em que contende com NILTON FERNANDES, ora agravado, que indeferiu o pedido de pesquisa pelo Sistema SNIPER – Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos, disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça, na busca por ativos financeiros que possam garantir a satisfação da dívida. Em suas razões recursais (ID 51321687), relata que a pretendida consulta pela ferramenta SNIPER reflete o princípio da máxima efetividade da execução, visando a satisfação do débito, e que não traria prejuízo por apenas ter por finalidade a eventual localização de ativos financeiros para a satisfação do débito, na forma do art. 789, do CPC, evitando-se paralisação do processo, ressaltando diversas tentativas de localização de bens infrutíferas, prestigiando-se o Princípio da Cooperação. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo em sede recursal, determinando-se a pesquisa SNIPER. No mérito, seja provido o recurso viabilizando a ferramenta SNIPER para localização de bens e ativos em nome do executado, ora agravado. Preparo recolhido (ID 51321693). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O art. 995, parágrafo único, do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso E da imediata produção de seus efeitos restar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No presente caso, nessa fase de cognição sumária, admitida para o momento, não vislumbro “prima facie” a demonstração de perigo de dano/restar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação no momento. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, tendo o ora agravante suscitado a tutela de urgência em menção genérica, sem a apresentação dos requisitos autorizativos, já que a êxito nas atividades depende, em grande parte, da iniciativa da parte interessada promovendo os atos de sua responsabilidade (art. 798, II, “c” e 799, CPC, dentre outros): AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL VALOR INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 330 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. (Acórdão 1293953, 07213174620208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 300 CPC. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos não se verifica a plausibilidade do direito, visto que a questão principal referente à reintegração de posse já foi analisada e encontra-se sob o manto da coisa julgada, inexistindo, portanto, motivos para obstar o cumprimento da sentença. 3. Ausente a plausibilidade do direito, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 997258, 20160020321012AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 443-465) Esse entendimento também se aplica à concessão do efeito suspensivo. Registra-se ainda “prima facie” que sobre o tema, à luz da jurisprudência recente desta Corte de Justiça, trata-se de medida excepcional: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMA SNIPER (SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS). IMPLEMENTAÇÃO AINDA NÃO EFETIVADA NO JUÍZO. 1. Os sistemas de consulta de bens e direitos das partes são ferramentas colocadas à disposição judicial e seu foco é diminuir os prazos de tramitação dos processos, elastecer a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional. 2. Contudo, a disponibilização da ferramenta pelo CNJ não implica em automática disponibilidade de utilização por Juízos deste Tribunal de Justiça, haja vista depender de implementação local e aprendizado, o que, é de se presumir, ocorre paulatinamente. 3. Não se afigura razoável impor ao magistrado de origem a realização de consulta em ferramenta ainda não efetivamente implementada. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1654627, 07375817020228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no PJe: 2/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. SNIPER. FERRAMENTA EM FASE DE IMPLEMENTAÇÃO. QUEBRA DE SIGILO. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DA DILIGÊNCIA. NÃO VERIFICADA. BASES DE DADOS INTEGRADAS. PESQUISAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. ÔNUS DO CREDOR DILIGENCIAR EM BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER - é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores e magistrados de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). A partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, o referido sistema destaca os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de grafos), permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente. 2. Embora o SNIPER já tenha sido disponibilizado pelo CNJ para uso dos Tribunais, tal ferramenta ainda está em fase de implementação, sendo que este e. Tribunal de Justiça ainda não a regulamentou, o que inviabiliza, por ora, sua utilização no processo em curso. 3. Por se tratar de medida que demanda a quebra de sigilo do devedor, o acionamento do SNIPER não pode ser feito de forma indiscriminada, mas a partir de decisão devidamente fundamentada em justificativa autorizadora da medida excepcional, pois, mais que bens, a ferramenta em questão destaca os vínculos existentes entre pessoas físicas e jurídicas, o que impõe, por outro lado, o resguardo das informações obtidas. 4. Considerando que o SNIPER se utiliza de diversas bases de dados na busca de patrimônio penhorável dos executados e que as inúmeras diligências já realizadas nos autos, mediante consultas aos demais sistemas conveniados ao Juízo, se mostraram infrutíferas aos fins executórios, revela-se desnecessária a medida requerida pelo Agravante, já que, caso o devedor possuísse patrimônio rastreável, certamente teria sido localizado nas pesquisas já realizadas. 5. A tarefa de diligenciar no intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora compete, precipuamente, ao credor, o qual não pode, sob o pretexto da aplicação do princípio da cooperação judicial e seus consectários, transferir, de forma reiterada e injustificada, tal ônus ao Poder Judiciário. 6. Seja porque ainda em fase incipiente de implementação, seja porque desnecessária a utilização do SNIPER diante da viabilidade de outras diligências a cargo do credor, deve ser mantida a decisão monocrática que indeferiu o pedido de busca de bens e valores por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1654873, 07358893620228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no PJe: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. REQUERIMENTO DE CONSULTA AO SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. FASE DE IMPLANTAÇÃO. INVIABILIDADE. 1. O sistema SNIPER busca facilitar a localizar bens e ativos a partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, destacando os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual, permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais. 1.1 Ocorre que, o referido sistema se encontra em fase de implantação e seu banco de dados ainda não está completo, consoante informações constantes no site do CNJ, que aponta que os dados ainda estão processo de integração. 2. Muito embora a parte credora recorrente defenda o esgotamento das diligências em busca de bens do devedor, reputo que não há evidência de que o agravante tenha exaurido as providências ao seu alcance. 2.1 Não tendo o agravante envidado esforços para localizar bens penhoráveis, permanecendo inerte em tal mister, inviável a reforma da decisão agravada para impor ao Juízo, ônus que incumbe à parte. 3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1655242, 07358539120228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 6/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, em sendo cumulativos os requisitos, a ausência de um deles, à evidência impede a concessão da liminar na forma pretendida. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, ambos os requisitos exigidos pelo artigo 995, do CPC, INDEFIRO o pedido de liminar. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se os agravados, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 18 de setembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator